Tribunal: TJPA
Processo: 0818685-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818685-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tortura. Prisão preventiva. Alegação de erro de identidade. Existência de indícios de vinculação ao codinome utilizado na investigação. Prisão preventiva fundamentada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Lucas Kaua da Silva Sousa, preso preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado, tortura, sequestro e atuação em organização criminosa, no contexto de conflito entre facções.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de suposta prisão de pessoa diversa, diante da alegada inexistência de vínculo entre o paciente e o indivíduo identificado como “LK”, apto a invalidar a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Informações atualizadas indicam reconhecimento fotográfico do paciente pela vítima, corroborado por dados de linha telefônica registrada em nome de sua genitora e por identificação de perfil em rede social associado ao codinome investigado.

4. Tais elementos, em juízo de cognição sumária próprio do habeas corpus, revelam indícios suficientes de vinculação, afastando a tese de absoluta desconexão ou prisão de terceiro estranho aos fatos.

5. Eventual controvérsia quanto à validade ou suficiência do reconhecimento fotográfico e demais provas demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ.

6. A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, com base na gravidade concreta dos delitos e no contexto de atuação em organização criminosa, não se evidenciando ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A existência de reconhecimento fotográfico corroborado por dados objetivos de investigação constitui indício suficiente, em sede de habeas corpus, para afastar alegação de prisão de pessoa diversa. 2. A análise aprofundada acerca da autoria e da validade dos elementos probatórios exige instrução processual, sendo inviável na via estreita do
writ
. 3. Mantém-se a prisão preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade dos fatos e ao contexto de organização criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de

LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia/PA, nos autos nº 0803321-21.2025.8.14.0017.

Consta da impetração que o paciente teve
decretada sua prisão preventiva
, estando preso desde 22/08/2025, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio e tortura.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o
suposto equívoco na decretação da prisão preventiva
, sustentando que o
mandado de prisão teria sido expedido com nome incompleto
, resultando na
prisão de pessoa diversa
, e que o paciente residia em outro Estado na data dos fatos imputados.

Aduz, ainda, a
ausência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva
, diante da
inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
, tratando-se o paciente de réu primário, com residência e ocupação lícitas comprovadas (ajudante de obras em uma empresa de engenharia, em Aparecida de Goiânia/GO), o que possibilita a aplicação de m
edidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP.

Argumenta, por fim, o
cerceamento de defesa
, dada a não apreciação do pedido de habilitação do advogado, protocolado em 27/08/2025, impossibilitando o exercício regular da defesa técnica.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Consta dos autos que em 28 de julho de 2025, as nacionais Naiane do Nascimento Farias, de 19 anos, e Mickaely Coelho da Silva, de 14 anos, foram conduzidas pelo indivíduo conhecido como "LK" (Lucas) até a residência de Silas Rhaniel Oliveira Lima, onde se encontravam outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

No local, LK e Silas interrogaram Mickaely sobre suposto envolvimento com membros da facção rival Primeiro Comando da Capital. Sob ameaça, a menor foi forçada a fornecer acesso à sua conta do Instagram no aparelho celular de um dos criminosos, ocasião em que localizaram vídeo comprometedor da vítima com membro do PCC. Foi realizada chamada de vídeo com outros membros do Comando Vermelho para "julgar" as ações de Mickaely, sendo ela ameaçada de morte e mutilação caso não revelasse o paradeiro de Xavier, conhecido como "Salsicha", integrante do PCC. Temendo por sua vida, a menor informou que Xavier se encontrava em residência na companhia de Danilo Macedo Bezerra.

Durante a madrugada do mesmo dia, chegaram mais dois indivíduos, dentre eles o menor Lucas Fernandes Rodrigues Pereira, vulgo "Lukako". De posse das informações obtidas mediante coação de Mickaely, Silas, Lukako e mais dois homens saíram em duas motocicletas rumo ao imóvel onde estariam Danilo e Blander Eduardo Alves Pereira.

No início da manhã de 29 de julho de 2025, por volta das 05h22, Danilo encaminhou mensagem de texto ao irmão do Soldado Altino da Polícia Militar, pedindo socorro e afirmando que indivíduos haviam invadido sua residência e iriam matá-lo. O irmão de Altino comunicou o oficial de dia, que acionou a guarnição.

A Polícia Militar informou à autoridade policial sobre a existência de corpo na sala de residência localizada na Rua 24, nº 890, bairro Tancredo Neves. A equipe de investigação localizou o corpo de Blander Eduardo Alves Pereira, alvejado por aproximadamente dez disparos de arma de fogo, possivelmente calibre 9mm. Não havia sinais de arrombamento, mas foi identificado que os disparos iniciaram do lado externo da residência, sendo o corpo removido do quarto para a sala, conforme indicava mancha extensa de sangue pelo trajeto.

Por volta das 6h do mesmo dia 29 de julho, os autores do homicídio retornaram à casa de Silas, relatando que haviam executado a vítima e exibindo o boné de Blander como prova do crime. Na sequência dos fatos, Mickaely e Naiane foram levadas por Silas e LK até acampamento no vilarejo da Geovamira, onde havia mais integrantes da facção Comando Vermelho: Maycones Pereira de Souza, Ari do Carmo Coimbra, Kelthison de Sousa Valério e Michael Willian Costa Pereira. No local foi realizado novo "julgamento" por videochamada. Como forma de "punição", Ari do Carmo Coimbra efetuou disparo na perna de Mickaely. Após várias horas com a vítima ferida, os criminosos acionaram motoboy para conduzi-la até o hospital, onde passou por procedimento cirúrgico.

Em 6 de agosto de 2025, às 21h02, foi protocolada na Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia a representação da Delegacia de Polícia Civil para decretação de prisões preventivas e busca e apreensão domiciliar.

A autoridade policial instaurou IPL nº 00056/2025.100279/6 para apurar os crimes de tortura, homicídio qualificado e sequestro e cárcere privado.

Em 7 de agosto de 2025, esse juízo proferiu decisão determinando que a representação fosse remetida ao Ministério Público para manifestação no prazo de 72 horas.

Em 11 de agosto de 2025, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos. A manifestação considerou presentes os pressupostos do fumus comissi delicti através de depoimentos de testemunhas e vítimas, auto de exame de corpo de delito, auto de exame cadavérico, imagens e relatório de local de crime, bem como o periculum libertatis em razão da gravidade dos delitos e periculosidade dos representados.

Em 18 de agosto de 2025, às 17h29, esse juízo proferiu decisão deferindo integralmente os pedidos. Foi decretada a prisão preventiva de Silas Rhaniel Oliveira Lima, Kelthison De Sousa Valério, Michael Willian Costa Pereira, Lucas Kaua Da Silva, Maycones Pereira De Souza e Ari Do Carmo Coimbra, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Foram também deferidas as buscas e apreensões nos endereços indicados e autorizada a quebra do sigilo telefônico e de dados informáticos dos objetos apreendidos.

Em 22 de agosto de 2025, às 21h44, foi comunicado o cumprimento das prisões preventivas de M.W.C.P e M.P de S, que já se encontravam detidos no presídio de Redenção por outros procedimentos policiais.

Em 23 de agosto de 2025, Lucas Kaua da Silva Sousa foi preso em Aparecida de Goiânia e submetido à audiência de custódia, que homologou a prisão.

Em 27 de agosto de 2025, o advogado Paulielio Ataides da Silva requereu habilitação nos autos e vistas urgentes para representar Lucas Kaua da Silva Sousa.

Em 28 de agosto de 2025 foi informado o cumprimento do mandado de prisão de Lucas Kaua da Silva Sousa em Aparecida de Goiânia. Em 29 de agosto de 2025, às 12h39, foi juntado termo de audiência de custódia de Lucas Kaua da Silva Sousa.

Em 29 de agosto de 2025, Silas Rhaniel Oliveira Lima foi preso em Aparecida de Goiânia. Em 30 de agosto de 2025, às 8h34, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão de Silas Rhaniel Oliveira Lima em Aparecida de Goiânia, sendo submetido à audiência de custódia que homologou a prisão.

Em 2 de setembro de 2025, às 11h50, o advogado Ezequiel Costa requereu habilitação nos autos para representar Silas Rhaniel Oliveira Lima.

Em 4 de setembro de 2025, às 11h55, foi juntado termo da audiência de custódia de Silas Rhaniel Oliveira Lima. Em 9 de setembro de 2025, às 11h09, foram juntadas informações sobre decisão de recambiamento de Silas Rhaniel Oliveira Lima ao Estado do Pará.

Em 9 de setembro de 2025, esse juízo proferiu decisão indeferindo o acesso aos autos requerido pela defesa dos investigados, considerando que ainda estavam em curso as diligências sigilosas requeridas pela autoridade policial. Determinou-se que a autoridade policial prestasse informações sobre as diligências em curso no prazo de 48 horas.

Em 10 de setembro de 2025, às 8h15, a autoridade policial informou ter protocolado o Inquérito Policial relatado no processo principal 0803641- 71.2025.8.14.0017.

Em 15 de setembro de 2025, o advogado Ezequiel Costa apresentou petição reiterando o pedido de habilitação e acesso aos autos de Silas Rhaniel Oliveira Lima.

Entre 18 de setembro de 2025, foram juntados boletins de ocorrência policiais comunicando o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos endereços: Avenida Tapirapés; Rua Belo Horizonte, 610, São Luis II; Rua Almirante Tamandaré, Setor Universitário; e Rua Cobre, Jardim Araguaia.

Tendo as diligências sigilosas cumpridas, foi deferida a habilitação dos procuradores dos representados, o recambiamento do representado Lucas Kaua da Silva Sousa e o arquivamento da referida medida cautelar criminal.

O inquérito policial o nº 0803641-71.2025.8.14.0017 foi concluído com o indiciamento de SILAS RHANIEL OLIVEIRA LIMA, KELTHISON DE SOUSA VALÉRIO, MICHAEL WILLIAN COSTA PERERIA, LUCAS KAUA DA SILVA, MAYCONES PEREIRA DE SOUSA, ARI DO CARMO COIMBRA e do menor LUCAS FERNANDES RODRIGUES pela prática dos crimes imputados no art. 121, §2º, IV, e art. 148, ambos do Código Penal, art. 1º, inc. I, da Lei nº 9.455/1997 e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2016.

Autos remetidos ao Ministério Público, que ofereceu denúncia contra SILAS RHANIEL OLIVEIRA LIMA, KELTHISON DE SOUSA VALÉRIO, MICHAEL WILLIAN COSTA PEREIRA, LUCAS KAUA DA SILVA, MAYCONDES PEREIRA DE SOUZA e ARI DO CARMO COIMBRA pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, A, da Lei nº 9.455/98 e art. 148, § 1º, IV e art. 288, também do Código Penal.

Denúncia recebida em 17/09/2025, sendo determinada a citação dos réus para apresentarem resposta a acusação.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

Foi deferida por esse juízo a prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos em desfavor de seis investigados pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e tortura, no contexto de disputas entre facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital.

A fundamentação para a prisão preventiva alicerça-se nos requisitos estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando-se presentes tanto o fumus commissi delicti quanto o periculum libertatis. O primeiro requisito resta inequivocamente caracterizado pelos depoimentos das vítimas Naiane do Nascimento Farias e Mickaely Coelho da Silva, que relataram detalhadamente a dinâmica dos crimes, corroborados por elementos materiais e provas imagéticas que comprovam a materialidade dos delitos e fornecem indícios suficientes de autoria quanto aos investigados.

O periculum libertatis manifesta-se através da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal. A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi que envolveu tortura psicológica e física das vítimas, "julgamento" clandestino por videochamada com outros membros da facção e posterior execução de Blander Eduardo Alves Pereira com aproximadamente dez disparos de arma de fogo, demonstra a periculosidade dos agentes e a necessidade da segregação cautelar.

A situação é agravada pelo contexto regional de violência extrema, com cinco homicídios consumados e seis tentativas nos últimos trinta dias, incluindo caso de bebê de dez meses atingido durante execução da mãe. A prática sistemática de "execuções" e "queimas de arquivo" contra colaboradores da Justiça, exemplificada pelo assassinato de Ediane cujo depoimento resultou em ação penal contra outros membros do Comando Vermelho, evidencia o risco concreto de intimidação das vítimas e testemunhas caso os investigados permaneçam em liberdade.

A autorização para busca e apreensão domiciliar encontra respaldo no artigo 240 do Código de Processo Penal, objetivando localizar e apreender instrumentos utilizados nos crimes, especialmente arma de fogo calibre 9mm, aparelhos celulares, computadores e demais objetos relacionados aos delitos. A individualização precisa dos cinco endereços residenciais e do acampamento no vilarejo Geovamira, bem como a especificação dos objetos a serem apreendidos, conferem legalidade e proporcionalidade à medida.

Quanto à quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos, a decisão fundamenta-se no Marco Civil da Internet, especificamente no artigo 22 da Lei nº 12.965/2014, distinguindo conceitualmente entre interceptação de comunicações e acesso a dados estáticos armazenados, o que afasta a incidência da Lei nº 9.296/96. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, particularmente o precedente RMS 60.698/RJ, corrobora o entendimento de

que o acesso a registros informáticos existentes não se confunde com interceptação telefônica, aplicando-se procedimento específico que exige apenas fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa da utilidade dos registros para fins probatórios e delimitação temporal.

A análise da proporcionalidade revela que as medidas são adequadas por sua aptidão para alcançar os fins investigativos, necessárias diante da complexidade dos crimes e insuficiência de meios menos gravosos, e proporcionais em sentido estrito considerando que a restrição a direitos fundamentais visa à apuração de crimes dolosos contra a vida com significativa repercussão social.

O magistrado reconhece a incompetência ratione materiae para apreciação de pedido concernente ao menor Lucas Fernandes Rodrigues Pereira, determinando encaminhamento de cópia dos autos ao Juizado da Infância e Juventude, observando as garantias específicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em seu dispositivo, a decisão defere integralmente os pedidos formulados pela autoridade policial, decretando a prisão preventiva de Silas Rhaniel Oliveira Lima, Kelthison De Sousa Valério, Michael Willian Costa Pereira, Lucas Kaua Da Silva, Maycones Pereira De Souza e Ari Do Carmo Coimbra, autorizando busca e apreensão nos endereços individualizados e quebra de sigilo telefônico e de dados informáticos dos objetos apreendidos.

Determina ainda a expedição dos mandados de prisão preventiva com cadastro no Banco Nacional de Mandados de Prisão, autoriza o uso de força policial no cumprimento das medidas e estabelece que os autos permaneçam em sigilo até o cumprimento integral das diligências.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente não ostenta antecedentes criminais em sua certidão de antecedentes, além da presente representação e da sua respectiva ação penal.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22 de agosto de 2025, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido contra ele, permanecendo sob custódia há 31 (trinta e um) dias.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Atualmente a ação penal nº 0803641-71.2025.8.14.0017 aguarda a apresentação de resposta a acusação pelos réus, enquanto a representação pela preventiva nº 0803321-21.2025.8.14.0017, diante da conclusão das diligências, os procuradores dos réus foram habilitados, sendo determinado o arquivamento, diante do esgotamento do seu objeto. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Nilton Hamilton Nogueira Salame opina pelo
parcial conhecimento e

denegação
do writ.

Em sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 29 a 31/10/2025, os integrantes da Seção de Direito Penal, seguindo voto proferido por esta relatora, conheceram parcialmente e, nesta parte, denegaram a ordem impetrada, conforme acórdão (ID n. 31205956) publicado em 05/11/2025, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO ERRO DE IDENTIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA SUPERADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Lucas Kaua da Silva Sousa, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Criminal de Conceição do Araguaia/PA, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura e sequestro, no contexto de atuação de organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na expedição ou cumprimento do mandado de prisão; (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) saber se a demora na habilitação da defesa técnica constitui cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como depoimentos das vítimas, laudos periciais e evidências digitais, que apontam para a participação do paciente em facção criminosa atuante em crimes de extrema gravidade.

4. A alegação de prisão de pessoa diversa não encontra respaldo nos autos e demandaria dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus. A prisão foi regularmente homologada em audiência de custódia.

5. O alegado cerceamento de defesa pela ausência de apreciação imediata do pedido de habilitação do advogado foi superado, pois o pedido foi deferido após o cumprimento das diligências sigilosas, não se constatando prejuízo concreto à defesa técnica.

6. A existência de residência fixa e ocupação lícita não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos idôneos para a medida, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos que indiquem a autoria e materialidade de crimes praticados no contexto de organização criminosa, ainda que o réu possua condições subjetivas favoráveis. 2. A alegação de prisão de pessoa diversa exige reexame de prova incompatível com o habeas corpus, cabendo eventual apuração no juízo natural. 3. O indeferimento temporário da habilitação da defesa, motivado pelo sigilo de diligências em curso, não configura cerceamento de defesa quando posteriormente sanado sem prejuízo ao exercício da ampla defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXIII e LXVIII; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Inconformado com o acórdão supracitado, o impetrante interpôs Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik,
embora tenha deixado de conhecer da impetração, concedeu a ordem de ofício, determinando a esta Corte de Justiça que aprecie o mérito da alegação defensiva relativa à suposta desconexão entre o paciente e o indivíduo identificado nos autos como “LK”
ou, a critério deste Tribunal, que tal apreciação seja realizada pelo juízo de origem (ID 33257031).

Tendo em vista tal decisão, e considerando o lapso temporal decorrido desde a impetração originária e o possível surgimento de novos elementos nos autos da ação penal originária, determinei fossem, novamente,
s
olicitadas informações detalhadas à autoridade apontada como coatora,
a qual, em ID 33483518, após repetir os termos dos esclarecimentos anteriormente prestados, assevera, especificamente no que tange à matéria cuja apreciação foi determinada pela Corte Superior:

“(...)
4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22 de agosto de 2025, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido contra ele, permanecendo sob custódia há 31 (trinta e um) dias.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

No que tange à determinação, concedida de ofício, em sede de habeas corpus, pelo Egrégio Superior de Justiça para ‘aprecie o mérito da alegação defensiva relativa à suposta desconexão entre o paciente e o indivíduo identificado nos autos como “LK”’, esse juízo esclarece inicialmente que nos autos da Ação Penal de Competência do Júri, autuada sob o nº 0803641-71.2025.8.14.0017,
apresentou resposta a acusação, sob assistência da Defensoria Pública, sem arguir qualquer questionamento acerca da desconexão entre o réu, ora paciente, e o indivíduo identificado com “LK”, bem como que o autor do habeas corpus impetrado, apesar de habilitado, não apresentou qualquer manifestação nos autos
.

Nesse sentido, na resposta a acusação, a defesa se limitou, tão somente, a declarar inexistência de preliminares e “Da análise prefacial dos presentes autos, verifica-se que, nesta oportunidade, não há preliminares a serem arguidas, justificativas ou requerimentos a serem apresentados. Quanto ao mérito, este defensor público, manuseando os autos do processo, não vislumbrou a existência de elementos que demonstrem que o fato, de forma evidente, não se trata de crime, assim como, não identificou manifesta causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou ainda, causa de extinção de punibilidade, nos termos do art. 397 do CPP”.

Feitas tais esclarecimento, esse juízo que informa que, com base que consta nos autos, a vítima MICKAELY COELHO DA SILVA, acompanhada da sua genitora, reconheceu o réu identificado por fotografia, como sendo a pessoa identificada como “LK”.

Posteriormente a investigação identificou, a partir do fornecimento do número de telefone (nº 62 99930-8363) utilizado por “LK” estava registrado em Goiânia, sob nome da MARINALVA RODRIGUES DA SILVA, genitora de LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA, bem como a conta no aplicativo Instagram sob o registro “LK.ZN17” e fotografias.

A investigação também identificou que a genitora do réu também teria endereço registrado no Município de Conceição do Araguaia/PA.

A partir de tais dados, foram realizada a qualificação indireta do réu.

Por fim, informo que nos autos da ação penal nº 0803641-71.2025.8.14.0017, foi determinada o recambiamento dos réus SILAS RHANIEL OLIVEIRA LIMA e LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA, bem como a remessa dos autos a Defensoria Pública para apresentação de resposta a acusação em favor do réu MAYCONES PEREIRA DE SOUZA, que devidamente citado, não apresentou resposta a acusação.

Quanto aos réus SILAS RHANIEL OLIVEIRA LIMA e LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA, foram citados por edital, não constituindo procurador, razão que o processo foi desmembrado e suspenso o curso da prescrição contra eles.

Com o retorno, o processo será saneado, caso seja alegadas preliminares, bem será designada audiência de instrução e julgamento. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório. Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Diante da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, alhures mencionada, passo à
apreciação específica
da alegação defensiva relativa à
suposta desconexão entre o paciente LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA e o indivíduo identificado nos autos investigativos como “LK”
.

O impetrante sustenta, em síntese, que o mandado de prisão teria sido expedido com nome incompleto; o paciente residia em Aparecida de Goiânia/GO à época dos fatos; inexistiriam indícios de autoria; e estaria configurada prisão de pessoa diversa.

Todavia, conforme informações atualizadas prestadas pela autoridade apontada como coatora, especialmente após a determinação do Superior Tribunal de Justiça, constam dos autos da ação penal nº 0803641-71.2025.8.14.0017 elementos objetivos que vinculam o paciente ao indivíduo conhecido como “LK”.

Segundo esclarecido, a vítima MICKAELY COELHO DA SILVA, acompanhada de sua genitora, procedeu ao reconhecimento fotográfico do réu como sendo a pessoa identificada pelo apelido “LK”. Ademais, a investigação apurou que o número telefônico utilizado por “LK” encontrava-se registrado em Goiânia/GO, em nome de MARINALVA RODRIGUES DA SILVA, genitora de LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA. Também foi identificado o perfil na rede social Instagram sob o registro “LK.ZN17”, associado a fotografias atribuídas ao investigado.

Ainda conforme relatado, a genitora do réu possuiria endereço registrado no Município de Conceição do Araguaia/PA, tendo sido realizada qualificação indireta do paciente a partir desses elementos.

Tais dados, ao menos em juízo de cognição sumária próprio do
writ
, afastam a alegação de absoluta ausência de vínculo entre o paciente e o codinome “LK”. Ao contrário, revelam a existência de indícios que justificaram sua inclusão no decreto de prisão preventiva.

Cumpre salientar que o reconhecimento fotográfico, embora sujeito à valoração crítica no curso da instrução, constitui meio idôneo de formação do convencimento inicial
quando corroborado por outros elementos investigativos
, como dados cadastrais de linha telefônica e vinculação a perfil em rede social.
A análise aprofundada acerca da confiabilidade, regularidade ou suficiência desses elementos probatórios demanda instrução probatória, com contraditório pleno, o que extrapola os limites estreitos do habeas corpus.

No que concerne ao argumento de que o mandado de prisão teria sido expedido com nome incompleto,
verifica-se dos documentos constantes do PJE-1º grau (ID 155433795), que a ordem foi cumprida em desfavor de LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA, constando sua qualificação com dados identificadores, inclusive CPF e filiação, não havendo, nesta sede, demonstração inequívoca de que tenha sido preso terceiro estranho à investigação.

Eventual irregularidade formal no preenchimento do mandado, desacompanhada de prova concreta de erro de identidade, não é suficiente, por si só, para invalidar a custódia, especialmente quando a prisão foi submetida a controle judicial em audiência de custódia e posteriormente ratificada.

Quanto à alegação de que o paciente residia em outro Estado na data dos fatos, constam nos autos declaração particular e documentos de vínculo empregatício em Aparecida de Goiânia/GO. Entretanto, tais elementos, por si, não possuem força para infirmar, de plano, os indícios colhidos na investigação, notadamente porque a dinâmica dos fatos descrita na decisão de primeiro grau indica atuação coordenada de diversos indivíduos, em contexto de organização criminosa, circunstância que demanda apuração probatória mais aprofundada.

No caso concreto, conforme já reconhecido anteriormente por este Colegiado,
a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação vinculada à gravidade concreta dos delitos imputados
– homicídio qualificado, tortura e sequestro – praticados, em tese, no contexto de atuação de organização criminosa, com descrição circunstanciada da dinâmica dos fatos e dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

Por fim, ressalto que a própria autoridade coatora informou que, na resposta à acusação apresentada nos autos da ação penal, não foi arguida preliminar relativa à alegada desconexão entre o réu e o indivíduo identificado como “LK”, circunstância que reforça a necessidade de submissão da matéria ao crivo do juízo natural, no curso regular da instrução.

Assim, à luz dos elementos informativos constantes dos autos e das informações atualizadas prestadas, não se evidencia, de forma inequívoca e imediata, a ocorrência de erro de identidade ou de prisão de pessoa diversa que autorize o reconhecimento de constrangimento ilegal nesta sede.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026